Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC).
Embora tal presunção de veracidade não implique na procedência integral dos pedidos iniciais, uma vez que poderão existir elementos de convencimento que a contraponham, é certo que se as únicas provas carreadas corroboram com os fatos narrados na peça vestibular, que, somados à presunção legal, leva ao julgamento de procedência do pedido inicial.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.